Tribunal: TJMT
Processo: 1046245-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046245-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARLON PINHEIRO NEVES - CPF: 979.604.461-72 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046245-09.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
MARLON PINHEIRO NEVES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada por MARLON PINHEIRO NEVES, julgou procedente o pedido, homologou a prova produzida, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando ausente pretensão resistida; (ii) estabelecer se, mesmo sem resistência judicial, subsiste a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas exige demonstração de pretensão resistida, consistente em recusa injustificada na apresentação dos documentos.

A apresentação dos contratos pela instituição financeira no curso do processo evidencia a ausência de resistência judicial, afastando a imposição de honorários sucumbenciais.

O entendimento consolidado do STJ afasta a condenação em honorários quando inexistente oposição ao pedido, aplicando-se o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com as despesas processuais.

A necessidade de judicialização para obtenção dos documentos revela que a conduta da instituição financeira ensejou o ajuizamento da ação, justificando a manutenção das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento:

1. A condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas exige a comprovação de pretensão resistida.

2. A apresentação espontânea dos documentos em juízo afasta a caracterização de resistência e, consequentemente, a condenação em honorários sucumbenciais.

3. O princípio da causalidade impõe o pagamento das custas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que não haja resistência em juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 3º, 85, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 452610/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2014; STJ, Tema 648; TJMT, ApCiv n. 1003031-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2025; TJMT, ApCiv n. 1115390-21.2025.8.11.0041, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046245-09.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
MARLON PINHEIRO NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Produção de Antecipada
ajuizada por
MARLON PINHEIRO NEVES
,
que julgou procedente o pedido, homologando a prova produzida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustenta o Apelante que não houve pretensão resistida, uma vez que apresentou tempestivamente o contrato requerido pela parte autora, inexistindo recusa ou oposição ao pedido formulado na inicial.

Alega que a condenação em honorários advocatícios se mostra indevida, porquanto a produção antecipada de provas, desacompanhada de litigiosidade, não enseja a imposição de ônus sucumbenciais.

Assevera que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o princípio da causalidade, pois não deu causa à demanda, tendo colaborado com a entrega da documentação pretendida.

Argumenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revela excessivo, sobretudo diante da baixa complexidade da causa e da ausência de resistência processual.

Defende que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a condenação em honorários, em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, exige a demonstração de resistência injustificada, o que não se verifica no caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais ou, subsidiariamente, promover a redução equitativa da verba honorária.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 356107364.

Apesar de intimado a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Produção de Antecipada
ajuizada por
MARLON PINHEIRO NEVES
,
que julgou procedente o pedido, homologando a prova produzida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tanto no que se refere aos honorários advocatícios quanto às custas processuais, diante da alegada ausência de pretensão resistida na exibição do documento requerido.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a presente demanda foi proposta com o objetivo de obter a exibição de documentos relativos aos contratos de empréstimos pessoal.

No curso do processo, entretanto, a instituição financeira apresentou os contratos de empréstimo requerido, documento este que constitui o objeto principal da demanda, circunstância que levou o juízo de origem a declarar satisfeita a obrigação de exibição documental.

Nesse contexto, entendo que assiste razão à apelante, razão pela qual se impõe o afastamento da condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque a jurisprudência consolidada do STJ orienta que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários somente se justifica quando demonstrada efetiva pretensão resistida, isto é, quando há recusa injustificada do réu em apresentar os documentos, inclusive após a provocação judicial.

Dessa forma considerando que houve a apresentação dos documentos em questão, não há falar em condenação ao pagamento de honorários conforme entendimento jurisprudencial predominante acerca da questão, inclusive do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consignado pelo acórdão recorrido
a ausência de pretensão resistida do agravado, a ele não compete arcar com os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 452610 MS 2013/0413231-7, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2014)

Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. 3. Recurso desprovido. (N.U 1003031-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)”

Ademais, entendo oportuno destacar que o documento essencial à controvérsia, consistente nos contratos de empréstimo foi devidamente apresentado pela instituição financeira no curso do processo, circunstância que atende à finalidade da presente demanda.

Assim, não se evidencia resistência injustificada na esfera judicial apta a ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Por outro lado, quanto à distribuição das custas processuais, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, ainda que o documento principal tenha sido apresentado posteriormente, verifico que a propositura da demanda decorreu da necessidade de obtenção judicial da documentação, situação que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, embora não se verifique resistência judicial suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, é possível reconhecer que a necessidade de judicialização da questão decorreu da conduta da instituição financeira, razão pela qual as custas processuais devem ser suportadas pela parte requerida.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS E DESPESA PROCESSUAIS E DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos, com condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, ao argumento de que não houve resistência à pretensão autoral, porquanto os documentos foram apresentados espontaneamente com a contestação; (ii) subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a configuração de pretensão resistida para fins de condenação em custas processuais e honorários advocatícios; (ii) analisar a aplicação do princípio da causalidade nas ações de exibição de documentos quando os documentos são apresentados espontaneamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade determina que as despesas e ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, não configurando sanção pelo resultado desfavorável, mas consequência natural da conduta que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

5. A omissão administrativa da instituição financeira em responder ao pedido extrajudicial de exibição de documentos constitui causa determinante para o ajuizamento da ação, o que impõe a manutenção do ônus de arcar com as custas e despesas processuais.

6. Em ação de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração cumulativa de recusa administrativa e de resistência à pretensão autoral em juízo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A mera ausência de resposta a pedido administrativo não configura pretensão resistida quando os documentos solicitados são apresentados de forma espontânea em sede judicial, por meio da contestação, segundo a Corte Cidadã.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3°, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1687787/SP, AgInt no REsp 1757147/SP, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, ApCiv 1081220-57.2024.8.11.0041, ApCiv 1009271-36.2025.8.11.0041.

(N.U 1115390-21.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)”

Ao arremate, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida, mantendo-se, contudo, a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da demanda, restando, assim, parcialmente reformado o édito sentencial apenas nesse ponto.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelo, tão somente para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026